Tribunal: STF
Processo: Ext 1969
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Em 24.11.2025, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição, homologuei a livre e espontânea manifestação de concordância do Extraditando com o pedido extradicional, nos termos do art. 87 da Lei de Migração, com o fim de deferir a presente extradição com a entrega imediata do nacional espanhol Jorge Ezequiel Perez Fernandez, observados os compromissos elencados no art. 96 da Lei 13.445/2017 assumidos pelo Estado Requerente (Evento 28).

Ato contínuo, os Ofícios nºs 24.972 e 24973/2025 foram expedidos e encaminhados ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e ao Ministro de Estado das Relações Exteriores (Eventos 30 e 31). Até o presente momento não houve resposta aos mencionados ofícios.

A Defesa do Extraditando, por intermédio da Petição 13.687/2026, requer, ao argumento do excesso de prazo para retirada do Extraditando do território nacional, a revogação da prisão preventiva (Evento 41).

É o relatório.

Decido.

A comunicação oficial de atos processuais ao Estado Requerente, nos autos de Extradição, é realizada por via diplomática. Consoante o  art. 92 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), “Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado Requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional”.

Já segundo o art. 13 do Tratado de Extradição com o Governo da Espanha, “1. Concedida a extradição, o Estado Requerido comunicará imediatamente ao Estado Requerente que o extraditando se encontra à sua disposição; 2. Se, no prazo de 60 dias contados de tal comunicação, o reclamado não tiver sido retirado pelo Estado Requerente, o Estado Requerido dar-lhe-á liberdade e não o deterá novamente pelo mesmo fato delituoso”.

Assim é que a via diplomática usual se desenvolve por meio do Ministério das Relações Exteriores perante a missão diplomática oficial do Estado Requerente. No caso dos autos, não obstante o deferimento do pedido extradicional em 24.11.2025, inexistem nos autos informações sobre a autorização de entrega pela autoridade central para cooperação jurídica internacional e a data de comunicação do Estado Requerente. 

Ante o exposto, oficie-se, em caráter de urgência, ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ao Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministro de Estado das Relações Exteriores e ao Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem, nos termos do art. 92 da Lei 13.445/2017:

(i) se foi autorizada a entrega do Extraditando pelo órgão competente do Poder Executivo;

(ii) a data em que a respectiva missão diplomática foi comunicada da decisão que deferiu a extradição e da autorização para entrega do Extraditando; e

(iii) as medidas adotadas quanto à entrega do Extraditando à custódia do Estado Requerente.

Após, retornem-me conclusos.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente